Tribunal: TJBA
Processo: 8141671-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141671-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

APELADO: R - 4 COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
RONIMARCIO NAVES

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022,

DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação indenizatória fundada em alegado uso indevido de imagem em matéria jornalística. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido adequadamente apreciadas as teses relativas à utilização de sua imagem, à ausência de interesse público da matéria, à responsabilidade da empresa ré e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com pedido de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade ou contradição, a justificar sua integração, bem como se os embargos podem ser acolhidos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à substituição do recurso próprio.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ao registrar a ausência de prova concreta da vinculação da imagem do autor à matéria jornalística, a inexistência de elementos aptos à sua individualização e a falta de comprovação da responsabilidade da empresa demandada.
5. Também houve apreciação expressa da tese relativa ao interesse público da notícia e à liberdade de imprensa, com conclusão de que a publicação se manteve nos limites da atividade jornalística informativa, sem abuso.
6. Não se verifica obscuridade, pois a fundamentação foi exposta de modo claro e inteligível, nem contradição interna, uma vez que o reconhecimento, em tese, da proteção ao direito de imagem não impede a conclusão, no caso concreto, pela ausência de comprovação mínima do ato ilícito e do nexo causal.
7. As alegações relativas à manutenção do conteúdo, indexação, desindexação e ciência posterior da ré, além de não evidenciarem vício integrativo, configuram tentativa de ampliação do debate, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem a efetiva demonstração de algum dos vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia e conclui, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação do ato ilícito e da responsabilidade da ré. 3. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 220.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141671-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DANIEL JESUS DE ALMEIDA
e como embargada
R - 4 COMUNICACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator